Tribunal: STF
Processo: HC 69691
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO-EDITAL. REVELIA. CONDENAÇÃO POR
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. TODOS AS PROVIDENCIAS INDISPENSAVEIS A
LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE FORAM ADOTADAS, INFRUTIFERAMENTE. AO RÉU
FOI NOMEADO DEFENSOR DATIVO. O PACIENTE NÃO FOI OUVIDO EM JUÍZO.
NÃO HÁ FALAR EM FALTA DE CURADOR. SÚMULA  352. MATERIALIDADE E
AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. PENA IMPOSTA NO MINIMO LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.